Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILA MIGUEL GUARDIA contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, processo n. 0717833-78.2024.8.07.0001, por meio da qual o Juiz, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis de Santos/São Paulo, local do domicílio da Autora/Agravante. Em suas razões recursais, o Agravante defende a manutenção da competência no juízo de Brasília, argumentando que, em se tratando de demanda ajuizada pelo consumidor e de natureza relativa, é vedada a declinação de ofício da competência. Invoca a incidência dos enunciados de Súmula 23 deste Tribunal e 33 do STJ. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à Agravante, com efeitos apenas para este recurso. A um primeiro e provisório exame entendo de suspender a decisão agravada evitando que o feito seja remetido ao juízo em favor de quem se declinou da competência, isto como garantia de que não haverá atrasos na prestação jurisdicional proposta por consumidor. Justifica-se também a suspensão em face do que diz a lei processual: "Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.". Além disso, a providência acauteladora se torna necessária em face da Súmula 33 do eg. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, se o intento é proteger o consumidor, a decisão desconsidera a opção dele pelo foro do domicílio do réu, escolha que, por ser mesmo o domicílio da empresa ré, não se pode classificar como aleatório. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 03 de junho de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator